Tribunal: TJDFT
Processo: 0715699-13.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0715699-13.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento no qual não foi recolhido o preparo no ato de sua interposição. A parte agravante foi intimada a recolher o preparo de forma dobrada, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Embora tenham sido apresentados dois comprovantes de pagamento, ID 83931308 e 83933959, apenas este último foi vinculado a estes autos pelo sistema automatizado, conforme certidão de ID 83503589. Em consulta ao PAGCUSTAS, verifica-se que apenas o pagamento de ID 83933959 foi efetivamente realizado e vinculado a estes autos, conforme documento anexo. Evidenciado, portanto, o descumprimento da determinação. Não é permitida a complementação, conforme art. 1.007, § 5o, do CPC. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso em razão da deserção. Sem honorários. Comunique-se ao Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Intime-se Brasília/DF, 20 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora